Tribunal: TJSP
Processo: 2007273-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que limite os descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor – Empréstimos com desconto em folha de pagamento e desconto em conta corrente – Limitação que se faz

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que limite os descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor – Empréstimos com desconto em folha de pagamento e desconto em conta corrente – Limitação que se faz necessária, no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor - Imposição de multa de R$ 1.000,00 para cada ato de descumprimento, limitada a R$ 15.000,00 - Decisão reformada.

Recurso provido, com observação.